Tribunal: STF
Processo: Rcl 34805
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Por meio da Petição 95.772/2022, o amicus curiae, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, requer o destaque do julgamento da presente questão de ordem em ambiente virtual.



    Requerimento semelhante foi veiculado pela defesa técnica do agravante, na Petição n. 96.176/2022. 



    Decido.



    Indefiro o pedido de retirada de pauta.



    Como tenho anotado, assim como os demais ministros desta Corte, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque. (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).



    O julgamento em plenário virtual não traz prejuízo para os debates que os Ministros poderão fazer. As partes, atualmente, desde o início da sessão, já tomam conhecimento do voto, podendo, antes disso, apresentar memoriais a fim de esclarecer os julgadores de pontos que merecem atenção.



    Ademais, a possibilidade de sustentação oral foi garantida e regulamentada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020, a qual ampliou as hipóteses de julgamento por meio eletrônico. Assim, as partes têm garantido o direito à efetiva participação no julgamento, desde que sigam a previsão regimental seguinte:



    Art. 1º O art. 21-B passa a vigorar com as seguintes alterações:



    Art. 21-B Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.



    § 1º (...)



    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    Nesse cenário, a par de o julgamento ocorrer de forma virtual, não há especial circunstância a dificultar a prestação jurisdicional, mesmo em relação a processos de reconhecida complexidade, que justifique o acolhimento da pretensão nos moldes como formulada.



    Em julgamentos ocorridos no ambiente virtual, pedidos de tal natureza devem ser endereçados de acordo com a regulamentação específica deste Supremo Tribunal Federal, que orienta o meio oficial de processamento de peças e de mídias eletrônicas (Procedimento Judiciário nº. 11, de 4.8.2020). 



    Nesse sentido, é o que prescreve o art. 5º-A, § 3º, da Resolução 642/2019: 



    “O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado”. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido e mantenho a inclusão da presente questão de ordem na sessão colegiada a ser realizada em ambiente virtual, facultando-se ao amicus curiae a realização da sustentação oral na forma regulamentada pela Resolução n. 642/2019.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente